Tribunal: TJSP
Processo: 1014844-31.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014844-31.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante NANCY BATISTA DA ROSA, é embargado
VICENTE ROTH (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014844-31.2019.8.26.0564/50000 -
2
VOTO No: 18329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1014844-31.2019.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: NANCY BATISTA DA ROSA
EMBARGADO: VICENTE ROTH
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão foi
efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se
prestam para novo julgamento da causa. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 308/314, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão não ponderou
a existência de disposição contratual que prevê prazo de 12 meses para
regularização do imóvel. Diz que a decisão, tal como lançada, lhe atribui
responsabilidade pela irregularidade do bem que pretendia comprar. Assevera que
a exigência do CRI não justifica o inadimplemento do embargado, já que era
possível atender à determinação do Oficial. Ou seja, a inércia do recorrido é
verdadeira causa do descumprimento contratual. Pondera que os embargos à
execução admitem dilação probatória e, portanto, as provas eventualmente
necessárias poderiam ter sido produzidas, sendo despiciendo ajuizamento de nova
ação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014844-31.2019.8.26.0564/50000 -
3
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno desta Corte.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, a cláusula contratual que estabelecia prazo para
regulamentação do bem foi analisada expressamente pela D. Turma Julgadora,
sendo consignado, de maneira clara, o entendimento de que a disposição
condiciona a venda do imóvel para a embargante, ou seja, a alienação ocorreria
em até 12 meses, após o término da relação locatícia, se em termos para tanto (fls.
312).
No que se refere ao não atendimento à nota de devolução do
CRI, nada foi decidido pois a questão é alheia à execução. Vale dizer, não foram
afastadas ou reconhecidas escusas para a não regularização do bem; na verdade,
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014844-31.2019.8.26.0564/50000 -
4
observou-se que “estando o contrato a exigir qualquer tipo de apuração de fatos,
comportando, eventualmente, a demonstração de algum fato impeditivo do direito
do autor, algum tipo de defesa indireta de mérito, tal como no caso presente,
necessário se afigura o processo de conhecimento, ficando descaracterizado o
documento como título executivo extrajudicial”. Vale dizer, o pronunciamento se
resvalou na via eleita pela embargante, já que o título não é exequível.
A pretensão deduzida nestes embargos tem caráter nitidamente
infringente e há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não
é de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora